Tribunal: TJDFT
Processo: 0017517-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente até 25 de agosto de 2021, estabelece que o prazo de prescrição intercorrente inicia o seu curso imediatamente após o prazo de suspensão da execução.
2. A lei processual nova pode ser aplicada somente em relação aos atos processuais futuros e não àqueles iniciados ou consumados.
3. A inércia do credor no sentido de adotar as providências necessárias para a retomada do curso processual durante o curso do prazo de prescrição ocasiona a extinção de sua pretensão executiva.
4. Apelação desprovida.